Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
2. A consignação em pagamento é ação de natureza cognitiva, cuja pretensão é declarar a extinção de obrigação do devedor junto ao credor, entre outras hipóteses, quando recusar-se, de modo ilegítimo, a receber o pagamento.
3. No caso em apreço, os honorários devem ser suportados integralmente pelo réu pelo princípio da causalidade, pois foi quem deu causa à propositura da ação de consignação em pagamento, como também pelo princípio da sucumbência, haja vista a procedência dos pedidos iniciais.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.